Tribunal: TJSP
Processo: 2009783-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000211007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2009783-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ULISSES
CARDOSO D ́ORTO, é agravada LUCIANA TARABAI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 23 de março de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009783-84.2020.8.26.0000 -Voto no 21.393
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n. 2009783-84.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: ULISSES CARDOSO D ́ORTO
Agravados: LUCIANA TARABAI
Voto n. 21.393
Agravo
de
instrumento.
Conhecimento.
Sigilo
processual. Tema 988 do STJ. Caso que é mesmo de
decretação do sigilo. Demanda indenizatória envolvendo fatos
de índole familiar, a respeito de filha menor. Rol do artigo 189
do CPCX que ademais não é taxativo. Decisão revista. Recurso
provido.
Cuida-se de agravo interposto contra decisão,
proferida em autos de ação indenizatória, que indeferiu pedido de decretação
de sigilo processual. Sustenta o agravante, em sua irresignação, que nos autos
há dados recobertos pelo direito à privacidade, fatos objeto de demanda de
família e envolvendo o interesse de menor de idade, que se alvitrou vítima de
abuso praticado pelo próprio pai, o qual hoje detém sua guarda. Lembra do
caráter não exaustivo do rol do artigo 189 do CPC e requer concessão de
efeito ativo.
Deferida a liminar, o recurso foi regularmente
processado, sem resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009783-84.2020.8.26.0000 -Voto no 21.393
3
É o relatório.
Ausente contraminuta, persistem as razões da
decisão inicial do recurso, que ora então se ratificam.
Em primeiro lugar, impende menção ao próprio
cabimento do agravo. Veja-se que o CPC não pretendeu instituir a
irrecorribilidade das interlocutórias, simplesmente, mas a irrecorribilidade em
separado das interlocutórias, por isso que, sem preclusão operada,
examinadas na apelação e em contrarrazões, portanto instituindo-se uma
recorribilidade diferida, note-se, salvo quando a decisão causar gravame que
inviabilize se aguarde o momento da sentença e do recurso que ela desafia
para análise da matéria (Nélson e Rosa Nery, Comentários ao CPC, RT,
21015, p. 2078, item 3).
Bem por isso, é preciso compreender a disposição
do artigo 1.015 em função, justamente, da carga de lesividade da decisão vis à
vis com a oportunidade em que se a poderá rever. De sorte então que, se não
houver espaço possível ou razoável a que se espere a sentença para reexame
da matéria, o agravo deve ser admitido. Basta pensar, por exemplo, nos casos
suspensão do andamento por prejudicialidade (Teresa Arruda Alvim
Wambier et al, Comentários ao Novo CPC, RT, 2015, p. 1453), a seu ver
quando “a parte prejudicada não pode esperar”; ou a decisão que indefere
alegação de incompetência relativa ou rejeita declaratórios contra sentença
por intempestivos (Gilberto Gomes Bruschi, Breves Comentários ao Novo
CPC, Coord.: Terese Arruda Alvim Wambier et al, RT, 2015, p. 2251).
São situações em que a inadmissão do agravo somente fará ressurgir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009783-84.2020.8.26.0000 -Voto no 21.393
4
mandado de segurança contra ato judicial, como está na doutrina que se vem
de citar e, segundo se entende, com maior custo à celeridade e razoável
duração do processo.
É bem o caso em que, legada a apreciação do sigilo
para o final, ele pouco então se justificará. E, insista-se, sem maior ganho à
efetividade e à celeridade na admissão do mandado de segurança.
Daí conhecer-se do agravo, de resto na exata
esteira do enunciado do Tema 988 do STJ.
No mais, prospera a irresignação.
De um lado, sabido que as hipóteses de decretação
de sigilo processual não são apenas aquelas previstas no art. 189, do Código
de Processo Civil. Em outras palavras, “o rol das hipóteses de segredo de
justiça não é taxativo, sendo autorizado o segredo quando houver a
necessidade de defesa da intimidade” (REsp 605687/AM, Rel. Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 02/06/2005, DJ 20/06/2005,
p. 273).
Depois, no caso o que se pretende tutelar é bem a
privacidade no âmbito familiar. Mesmo não se cuide de ação de família (art.
189, II, do CPC), a causa de pedir se liga a eventos familiares envolvendo a
filha menor e acusação de abuso praticado pelo pai.
Posto revestidos de sigilo os documentos trazidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009783-84.2020.8.26.0000 -Voto no 21.393
5
da ação de guarda e visitas, as peças processuais e assim já a inicial
revelam fatos específicos identificativos da família, nomes, enfim dados que
devassam o âmbito restrito da entidade familiar e relativos inclusive a menor
de idade.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
agravo.
CLAUDIO GODOY
relator